Tribunal: TCU
Processo: 029.082/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), tendo como responsáveis o Sr. Márcio Soares Teixeira, ex-Prefeito de Palmeirais/PI, e a empresa Marca Engenharia Ltda., em face de irregularidades nos Convênios 1565/2005 e 911/2006, bem como nos Termos de Compromisso TC/PAC 649/2009 e 114/2012, todos eles celebrados entre celebrado entre a Funasa e aquele município tendo por objeto a execução de sistema de esgotamento sanitário na localidade, nos moldes aprovados nos respectivos planos de trabalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), tendo como responsáveis o Sr. Márcio Soares Teixeira, ex-prefeito de Palmeirais/PI (2009-2012), e a empresa Marca Engenharia Ltda., em face de irregularidades nos Convênios 1565/2005 e 911/2006, bem como nos Termos de Compromisso TC/PAC 649/2009 e 114/2012, todos eles celebrados entre a Funasa e aquele município, tendo por objeto a execução de sistema de esgotamento sanitário na localidade, nos moldes aprovados nos respectivos planos de trabalho. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir o Convênio 1565/2005 do escopo da presente TCE, uma vez que já foi examinado e definitivamente julgado no bojo do TC- Processo 012.197/2022-0 ( Acórdão 7038/2024-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Jorge Oliveira); 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Márcio Soares Teixeira e da empresa Marca Engenharia Ltda., condenando-os, na forma adiante discriminada, ao pagamento das quantias especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da respectiva notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), na forma da legislação em vigor: 9.2.1. Marca Engenharia Ltda.: Valor original (R$) Data Convênio 167.832,60 13/11/2008 911/2006 9.2.2. Márcio Soares Teixeira solidariamente com Marca Engenharia Ltda.: Valor original (R$) Data Convênio 631.610,50 30/4/2012 114/2012 626.190,10 19/6/2012 114/2012 116.210,20 27/6/2012 114/2012 9.3. aplicar ao Sr. Márcio Soares Teixeira e à empresa Marca Engenharia Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da respectiva notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.2 e 9.3 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, bem como à Funasa, para ciência.